Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE AMEAÇA. DESCABIMENTO. DELITO COMETIDO CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do delito do artigo 147-A, do Código Penal, fixando a reprimenda penal em 1 (um) ano e 1(um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
3. O apelante requer: “a) absolvição do denunciado do crime art. 147 – A, por não haver prova da reiteração das ameaças ou mesmo da ofensa a integridade física ou psicológica da suposta vítima; b) A DESCLASSIFICAÇÃO do delito para o artigo 147 do CP; c) Alternativamente, a absolvição por ausência de dolo específico; d) A absolvição do acusado, por serem as provas inconclusivas, na dúvida prevalecendo o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e) Redução da sanção penal em 1/3, no mínimo”. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. Consoante a denúncia: “Consta dos autos em epígrafe, que entre 6h32 e 8h04 de 12/02/2022 na SHIN CA 08, lote 04, apartamento 207, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71503-508, o denunciado, voluntária e conscientemente, perseguiu reiteradamente Maisa Luana Aparecida Maia, ameaçando-lhe a integridade física e restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Nas circunstâncias de tempo e espaço citadas, vítima e denunciado são desafetos e o denunciado tem enviado reiteradamente áudios com conteúdo ameaçador à vítima. Os áudios enviados ao celular da vítima foram juntados aos autos nos ID’s 11619165 e seguintes e neles podem ser identificadas as seguintes ameaças à vítima: “Não vai em academia, achando que você vai em cima de mim...quanto menos você esperar você sapeca. Tu não quer não é guerra? Pois tu declarou...Já era!” (ID116191619) “O teu caminho tá marcado. Acabou. Tolerância zero. Agora pro teu lado é só casinha. Até eu te sapecar. Fica de boa que agora o bagulho vai ficar doido.E amanhã eu to ai. Vai me perseguir? Chamar a polícia? Chamar o caralho? Se eu for preso amanhã eu saio, depois de amanhã eu saio. Eu vou te sapecar e acabou. Ameaça só dá dois meses de cadeia. Quando eu sair é pior. Vou te sapecar e acabou. Fica ligeira. Você arrumou uma pedra de tropeço na sua vida, vagabunda. Você não esta me perseguindo? (...)” ? ( ID116191621). “ Eu vou te passar fogo. Acabou a conversinha... eu vou te matar, desgraçada! (ID116191622)”.
5. Configura o delito disposto no artigo 147-A do Código Penal: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.” O verbo perseguir possui o sentido de importunar, transtornar, provocar incômodo e tormento, inclusive com violência ou ameaça. A perseguição pode se dar por várias formas, os quais, visualizadas isoladamente podem ser fatos penalmente atípicos, porquanto o conjunto de atos praticados inseridos em determinado contexto é o que caracteriza a conduta persecutória.
6. No caso, a materialidade e autoria foram comprovadas pelo firme acervo probatório, constituído pela ocorrência policial no 213/2022-2 – 09a DP (ID 56082350), pelos arquivos de mídia inseridos (ID 56082352 ao ID 56086413), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
7. O réu confessou em juízo as ameaças e negou a perseguição. Não obstante, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada e dissociada do contexto probatório. Com efeito, os áudios apresentados, com as palavras ameaçadoras descritas na denúncia, e o relato da vítima em juízo evidenciam a perseguição praticada pelo réu, de forma reiterada, perturbando as esferas de privacidade, de liberdade e psicológica da vítima, que deixou de frequentar locais, como Big Box, Deck e academia, com temor de encontrar o réu. Nesse contexto, mesmo que os áudios tenham sido encaminhados em um curto período, não há que se falar em absolvição, porquanto demonstrado o dolo de perseguir psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.
8. Dosimetria. Ocorrendo mais de uma condenação com trânsito em julgado não alcançada pelo período depurador, disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não há óbice para que uma ou mais sejam utilizadas na primeira fase de fixação da pena, como maus antecedentes, e as demais sejam valoradas na fase seguinte, porquanto condenações distintas. Ademais, a prática de novo crime durante o curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, ante a demonstração de flagrante desinteresse na ressocialização. Nesse sentido: (Acórdão 1688331, 07147398720228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 6/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea. No caso, o réu possui 5 condenações penais transitadas em julgado, com execução penal em curso, de forma que não merece reparo a aplicação da pena pelo juízo de origem.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.